Tribunal: TJSP
Processo: 1044093-75.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1044093-75.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante EMERSON APARECIDO SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV PRIME XLI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1044093-75.2017.8.26.0506/50000
Embargante: Emerson Aparecido Santana
Embargada: MRV Prime Xli Incorporações Spe
Comarca: São José do Rio Preto – 5a Vara Cível
VOTO No 36816
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontado o defeito
de omissão, em razão da apontada ausência de fixação da
majoração dos honorários recursais – Não configurado o
defeito apontado, ao passo que o acórdão expressamente
deixou de fixar a sucumbência da fase recursal em razão
da desacolhida de ambos os apelos – Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 208/214, com fundamento no artigo 1.022 e seguintes
do Código de Processo Civil, sob o argumento de houve omissão no
tocante a ausência de majoração dos honorários advocatícios
recursais, ao passo que não foi acolhido o apelo interposto pela ora
embargada.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os desacolho,
pelos motivos que passo a expor.
3.
Verifica-se que o embargante afirma que não houve a devida
remuneração pelo trabalho profissional desenvolvido em segundo
grau. Contudo, vê-se que este traz, na verdade, nítido inconformismo
com o decidido quanto à sucumbência recursal.
4.
De fato, o julgamento das apelações não proporcionou
alteração no resultado da sentença proferida em primeiro grau,
sendo bastante claro ao dispor que, diante da desacolhida de
ambos os apelos, deixava de impor a majoração dos honorários
recursais, enfrentando a questão, nada havendo para ser aclarado
ou complementado por meio da presente medida. A intenção de
reformar o julgamento por meio dos embargos é que não pode ser
prestigiada, para tanto a legislação processual oferece medidas
próprias.
5.
Pelo meu voto, pois, REJEITO os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR